Tribunal: TJES
Processo: 5002789-39.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002789-39.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALZIRA FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002789-39.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: ALZIRA FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CESTA BÁSICA. CONTRATOS FORMALIZADOS VIA SMS. AUTENTICIDADE NÃO VERIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ALZIRA FREITAS
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado nº 152068 4630, R$ 21.051,17 (vinte e um mil cinquenta e um reais e dezessete centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 485,83 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente. DECLARAR nulos os contratos de cartão de crédito consignado nº 1520683796 e 1520683798 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente. DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos contratos supramencionados no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de Id. 62225688. CONDENAR o banco requerido a restituir em dobro as parcelas comprovadamente descontadas do benefício da Autora, bem como seu benefício previdenciário no valor de R$ 926,17 (novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros contados da citação (art. 405 do CC). CONDENAR o Requerido BANCO AGIBANK S.A a pagar a Requerente ALZIRA FREITAS a indenização por danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pelo Requerido, tendo em vista que os valores não se encontram com a Autora, conforme documento juntado no Id. 61988477”
.

Em sede recursal (ID 15683426), o recorrente defende a validade da contratação;
a ocorrência de fortuito externo, por culpa exclusiva da vítima; e,
ausência de danos materiais e morais.

Contrarrazões no ID 15683430.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora foi vítima do novo “Golpe da Cesta Básica”. Uma quadrilha procura idosos, promete cestas básicas, registra
selfies
e realiza empréstimos fraudulentos. Tal fato foi noticiado no BU de ID 15683390.

Com a captura de imagens da autora, foi formalizado um Contrato de Empréstimo no valor de R$ 22.610,25 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos), anexado ao ID 15683410 e os Cartões Consignados nº 1520683796 e 1520683798, anexados ao ID 15683412.

Embora a princípio possa se pensar na validade da contratação digital, o que é comum nos dias de hoje, chama a atenção que nos referidos contratos consta apenas a
selfie
da autora, bem como a informação de que a concretização do negócio jurídico se deu por meio de SMS. Contudo, além de apenas “constar” a referida informação, me causa estranheza que foi registrado como celular cadastrado o de nº (21) 98246-1336, sendo que o número da autora, conforme consta no registro policial de ID 15683390 é (27) 99979-0203.

Para agravar a situação, verifico que apesar de o contrato possuir mecanismo de segurança através de georreferenciação, a mesma consta como zerada, sendo este mais um indício sério de que a autora fora efetivamente vítima de fraude.

Assim, os elementos dos autos não me permitem validar a contratação. Ressalto, ainda, a existência de outras demandas cadastradas no PJE que envolvem o mesmo caso (golpe da cesta básica) e o Banco Agibank, demonstrando que existe alguma falha em seu sistema no momento de permitir a formalização de tais negócios.

Correta, assim, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo nº 520684630, bem como dos cartões consignados nº 1520683796 e 1520683798.

Divergindo do magistrado de
origem
, entendo que a
devolução dos valores descontados da autora deve se operar na forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

Quanto aos danos morais, v
erifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, me parece que fixar a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Em relação ao pedido de compensação, observo que a autora recebeu o valor de
R$ 22.610,21 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais e vinte e um centavos), conforme ID 15683393, sendo integralmente repassado por PIX para as pessoas de Edmilson Correia da Conceição, Anderson Inocêncio da Silva e Marcus Vinicius Miranda, além do pagamento de um boleto.

Ocorre que, não existe prova de que os golpistas tiveram acesso à conta da autora viabilizando a transferência dos valores, até porque, caso isso tenha ocorrido, a própria autora permitiu o acesso aos seus dados bancários, possibilitando a concretização das transferências.

Nessa hipótese, resta configurado o fortuito externo – culpa exclusiva da vítima – rompendo o nexo de causalidade, eis que o banco não pode responder por uma conduta que não dera causa, consistente no fato do consumidor ter, de livre e espontânea vontade, fragilizado seus dados e senhas pessoais para que terceiros movimentassem sua conta. Desta feita, entendo cabível a compensação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 15683423, a fim de determinar que a restituição dos valores à autora se dê na forma simples. No mais, autorizo a compensação de seu crédito com o valor recebido em conta (R$ 21.610,21). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)